Tribunal: TJSP
Processo: 0004433-19.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) – Pedido negado no Juízo das Execuções – Impossibilidade de concessão do benefício – Não comprovação do requisito subjetivo – Relatório Psicológico desfavorável - Atestado de comportamento carcerário insuficiente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004433-19.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CHARLES FRAN TELES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-19.2020.8.26.0496 -Voto no 7874
2
Agravo em Execução Penal no 0004433-19.2020.8.26.0496
Agravante: Charles Fran Teles
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 7874
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime (do
fechado para o semiaberto) Pedido negado no Juízo das
Execuções Impossibilidade de concessão do benefício
Não comprovação do requisito subjetivo
Relatório
Psicológico desfavorável - Atestado de comportamento
carcerário insuficiente - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Charles Fran Teles contra r. decisão de fls. 14/19 que indeferiu o
pedido de progressão para o regime semiaberto.
Inconformada, recorre a Defesa alegando o
preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício (fls.
01/13).
Oferecida contraminuta (fls. 43/47), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 48).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 53/55).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 10 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão pela prática de dois crimes de tráfico de drogas e
associação ao tráfico.
Iniciou
o
cumprimento
da
reprimenda
em
17.11.15, com data de vencimento prevista para 15.06.26, ou seja, há
ainda um bom caminho para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-19.2020.8.26.0496 -Voto no 7874
3
Apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a
progressão do regime (fl. 24) e apresentar bom comportamento carcerário
(fl. 23), é indubitável que tal atestado, por si só, não se mostra suficiente a
possibilitar que o reeducando obtenha o benefício pretendido e, muito
menos, para apontar que esteja efetivamente preparado para o retorno à
vida em sociedade.
O requisito subjetivo, por seu turno, não foi
preenchido, uma vez que o Relatório Psicológico é desfavorável à
progressão do regime, tendo afirmado que o reeducando elabora “...críticas
com reflexões superficiais e pouco convincentes de sua situação processual,
alega necessidade financeira...” e, apesar de elaborar “....planos futuros
condizentes com a sua realidade, porém necessita de determinação para
haja mudanças de comportamento...” (fl. 32).
Portanto,
como
bem
resssaltou
o
ilustre
Magistrado, “....Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso
de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime
prisional em questão...” (fl. 15).
Assim sendo, não possui o agravante mérito
necessário para a obtenção da progressão para o regime semiaberto.
É manifesto o entendimento no sentido de que
não se contenta o legislador com o atendimento do lapso temporal,
exigindo-se que detenha o reeducando, também, mérito a evidenciar que
esteja efetivamente preparado ao retorno à vida em sociedade.
Diante da gravidade dos crimes praticados e da
conclusão do Relatório Psicológico, resta evidente que o atestado
comprobatório de bom comportamento carcerário emitido pela Secretaria
da Administração
Penitenciária é insuficiente para comprovar o
preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado.
Nesse sentido é o entendimento deste Colendo
Tribunal de Justiça:
“O bom comportamento é o mínimo esperado
daquele que foi segregado da sociedade pela prática de fatos definidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-19.2020.8.26.0496 -Voto no 7874
4
como crime. Ainda que a Lei 10.792/2003 tenha alterado o artigo 112 da
Lei de Execução Penal e exigido apenas o “bom comportamento” do
condenado em vez do “mérito”, a questão não é tão simples e não torna o
magistrado
um
autômato.”
(Agravo
de
Execução
Penal
9001511-31.2017.8.26.0050 - Relator: Xavier de Souza; 11a Câmara de
Direito Criminal; DJ 24/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
Além disso, em sede de execução penal, vale o
princípio elucidado pelo brocardo in dubio pro societate, com o qual se
prima, na dúvida, quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por um
período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que
a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do
sentenciado, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em
sociedade.
E, nesse diapasão, tratando a execução da pena
de atividade eminentemente jurisdicional, incumbe ao Magistrado
acompanhar o progresso e merecimento dos condenados submetidos à
sua jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao artigo 8o da Lei de
Execução Penal, que aponta para a necessária individualização da
execução.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
"A legislação deixa ao prudente arbítrio do
magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui um direito absoluto, mas está condicionada à
segurança da vida em sociedade” (RT 717/384).
Da mesma forma, vem decidindo esta Colenda
Câmara e este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao
regime semiaberto. Alegada ausência de fundamentação da decisão.
Decisório
suficientemente
justificado,
ainda
que
conciso.
Exame
criminológico contundente, que atesta a não reabilitação do agravante.
Dados que efetivamente interferem na conclusão. Longa pena a cumprir,
ademais, pela prática de crime grave, gravíssimo. Decisão mantida. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004433-19.2020.8.26.0496 -Voto no 7874
5
improvido.” (Agravo em execução no 0010779-09.2018.8.26.0996, Relator
Desembargador Luis Soares de Mello, DJ 29.01.19).
“Execução Penal Progressão ao regime aberto
Preenchimento do requisito objetivo Crimes dolosos cometidos mediante
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa Não demonstração da
presença de condições pessoais que façam presumir que não voltará a
delinquir após ser posto em regime aberto - Em se cuidando de cumprimento
de sentença pela prática de crimes dolosos, cometidos mediante emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa, descabe a progressão do reeducando
do regime semiaberto para o aberto, ainda que tenham sido preenchidos os
requisitos objetivos, na hipótese de não estar efetivamente comprovada a
presença de condições pessoais mínimas para sua reinserção social,
indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando”
(Agravo em execução n. 0007984-91.2017.8.26.0502, Rel. Grassi Neto, DJ
23.11.17 e Data de Publicação 28.11.17).
Por fim, por possuir o regime semiaberto uma
vigilância mais branda, deve-se tomar o cuidado de não progredir
prematuramente o sentenciado, sob pena de se estimular a prática de
novos delitos.
Deste modo, é de rigor a manutenção da r. decisão
ora atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo interposto por Charles Fran Teles, mantendo-se, na íntegra, a
r. decisão ora agravada.
ROBERTO PORTO

Relator